Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-94.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-94.2022.8.14.0133

APELANTE: SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803636-94.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, Banco do Brasil S/A

APELANTE/APELADO: SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e por Samela Naiara Correa da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A sentença condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.968,28, com correção e juros, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. As custas foram rateadas entre as partes. O Banco do Brasil sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual e a ausência de hipossuficiência da autora, e, no mérito, sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos vícios. A autora, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença apenas quanto à negativa de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida financiado pelo FAR; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos em imóvel financiado pelo programa; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à autora; (iv) determinar a existência de responsabilidade do réu por danos materiais decorrentes de vícios construtivos; (v) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações em que sociedade de economia mista federal figure no polo passivo, desde que não envolvam interesse direto da União, conforme Súmula 508 do STF.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo papel ativo na comercialização e fiscalização da obra.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não houver prova idônea capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte autora.

Estando presentes o fato, o dano e o nexo de causalidade, devidamente demonstrados por laudo técnico não impugnado, configura-se o dever de indenizar os danos materiais nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova de abalo relevante à personalidade da autora e a inexistência de inabitabilidade do imóvel afastam o reconhecimento de dano moral, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar ações em que figura como parte sociedade de economia mista federal, não havendo interesse direto da União.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do FAR na execução do Programa Minha Casa Minha Vida.

A ausência de provas que infirmem a hipossuficiência alegada autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

A responsabilidade civil objetiva se aplica à relação contratual de consumo, sendo suficiente a demonstração do vício, do dano e do nexo causal para ensejar a indenização por danos materiais.

A mera existência de vícios construtivos, sem demonstração de abalo à dignidade ou inabitabilidade do imóvel, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 341.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJ-AC, AC nº 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 18.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e SAMELA NAIARA CORREA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o réu BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado no laudo técnico juntado com a inicial, corrigido pelo INPC-A desde a juntada do referido laudo e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC a partir da citação.

Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos ônus sucumbenciais, fixou-se a divisão proporcional de 50% para cada parte, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, em relação à parte autora, a regra do art. 98, § 3º do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil suscita, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o Programa Minha Casa Minha Vida é estruturado com recursos federais por meio do FAR, estando vinculado à União, sendo competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Alega, ainda, impropriedade na concessão da gratuidade judiciária à autora, sustentando ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência. No mérito, defende a ilegitimidade passiva, reiterando que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos, que seriam de exclusiva responsabilidade da construtora. Assevera, ademais, inexistência de dano material indenizável, por ausência de prova do nexo causal e impugna a validade do laudo apresentado com a inicial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados ou, subsidiariamente, para a redução do valor da indenização e inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte autora também interpôs apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Argumenta que os vícios construtivos, por afetarem a habitabilidade do imóvel, causaram sofrimento à autora e sua família, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). Invoca, ainda, jurisprudência do TRF-4 e dos tribunais estaduais no sentido da presunção do abalo moral em casos semelhantes, e requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil rebate os fundamentos da apelação da parte autora, insistindo na ausência de responsabilidade civil, na boa-fé contratual, bem como na não configuração do dano moral, que entende inexistente ante a ausência de prova concreta de abalo relevante à personalidade da autora, afirmando tratar-se de mero dissabor.

Já a parte autora defende a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, reforçando a competência da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF, e a regularidade da concessão da justiça gratuita, em razão da natureza do programa habitacional e da condição econômica da autora. Pugna, por fim, pelo desprovimento da apelação interposta pelo Banco do Brasil.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial

FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida

PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108

item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em sede recursal o banco réu impugnou a concessão de gratuidade, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

No caso em tela o banco limitou-se a argumentar genericamente que a parte autora não faz jus a gratuidade, portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

DA COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:

A competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

De modo que, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual processar e julgar a demanda.

Ante o exposto rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel
, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista e contratual, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova no presente caso, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento de R$ 9.968,28, com fundamento no art. 341 do CPC.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025